Tribunal: TJDFT
Processo: 0762674-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0762674-89.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIEGO SOARES DE CARVALHO RODRIGUES RECORRIDO: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração, o que, à evidência, não se dá no caso dos autos. Ao contrário, há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais. Isso porque se encontra representado por advogado particular e porque o documento de ID 16780264 (contracheque) refere renda mensal bruta de cerca de R$ 8.700,00 (valor superior à renda média nacional), daí se presumir sua capacidade financeira. Cumpre destacar que embora constem diversos descontos no contracheque, o autor é, também, motorista de Uber (ID 16780181), e somando sua renda líquida com os valores que alega auferir como motorista do referido aplicativo, o total ultrapassa R$ 5.000,00. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, § 3o). Intimem-se. Brasília - DF, 07 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator